Tribunal: TJBA
Processo: 8037702-52.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8037702-52.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA Advogado(s): SUSCITADO: JUIZO DA 4ª VARA DE FEITOS DE RELAÇÃO DE CONSUMO CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA Advogado(s): CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENVOLVENDO A 1ª E A 4ª VARA DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. MESMO CONTRATO DE LOCAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONEXÃO. PEDIDOS E CAUSAS DE PEDIR DISTINTOS. AUTONOMIA DAS OBRIGAÇÕES LOCATÍCIAS RELATIVAS AO PERÍODO DE USO DO IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES (ART. 55, CAPUT E § 3º, DO CPC). FACULDADE DE CUMULAÇÃO PREVISTA NO ART. 62 DA LEI Nº 8.245/91 QUE NÃO IMPÕE REUNIÃO DOS FEITOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. CONFLITO ACOLHIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº. 8037702-52.2025.8.05.0000 no qual figura como suscitante o JUÍZO DA 1ª VARA DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA e, como suscitado, o JUÍZO DA 4ª VARA DE FEITOS DE RELAÇÃO DE CONSUMO CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA. ACORDAM os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em JULGAR PROCEDENTE o conflito, para DECLARAR competente o Juízo da 4ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana, nos termos do voto do relator e por meio do quorum indicado na certidão de julgamento. Salvador/BA, (data registrada eletronicamente). Presidente Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator Procurador(a) de Justiça